Tribunal: TJDFT
Processo: 0725514-33.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725514-33.2019.8.07.0015 RECORRENTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE RECORRIDO: BELMIRO ARRIVABENE FILHO, JULIA MARIA DIEHL ARRIVABENE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO SOCIAL. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PRETENSÃO DA AUTORA DE SE TORNAR SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO AFFECTIO SOCIETATIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. Afasta-se a preliminar de perda do objeto em virtude da prolação da sentença de partilha na Vara Família por verificar que a autora/apelante não objetiva a divisão de bens adquiridos na constância da união, mas a anulação de cláusulas do contrato social da empresa indicada no feito e, por consequência, sua inclusão como sócia. 2. Sendo a matéria essencialmente de direito e estando os autos suficientemente instruídos com os elementos de convicção necessários à resolução da controvérsia, o julgamento antecipado do mérito não se traduz em cerceamento de defesa a comprometer a validade da sentença. 3. Para a constituição de uma sociedade é necessário affectio societatis, que consiste na declaração de vontade expressa e manifestada livremente pelos sócios, no intuito de estarem e permaneceram juntos no interesse da sociedade, de modo que, se os réus (sócios) não concordam com o ingresso da autora na sociedade, não há como o Judiciário realizar tal imposição. 4. De acordo com disposto no art. 1.027 do Código Civil, após a partilha, o cônjuge-beneficiário das quotas empresariais não se torna sócio, mas, sim, titular do valor patrimonial da quota pertencente ao sócio, e, em razão dessa condição, tem direito ao recebimento da quota parte referente à divisão periódica dos lucros. 5. Desse modo, se as partes eram casadas sob o regime de comunhão parcial de bens, é possível que a autora pleiteie, no juízo próprio, a metade do valor patrimonial das quotas empresariais em nome de seu ex-marido, sendo incabível, no entanto, a pretensão de que passe automaticamente à condição de sócia. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 7o e 1.003, ambos do Código Civil, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sustenta ser a produção de prova pericial imprescindível ao julgamento da lide. Argumenta que a apontada sociedade empresarial foi constituída pelos recorridos com recursos financeiros provenientes de outras quatro sociedades das quais faz parte do quadro social. À vista disso, aduz ter direito a figurar como sócia da referida empresa. Invoca dissenso interpretativo quanto aos pontos, colacionando julgados do TJBA e TJRJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir no tocante ao ventilado malferimento do artigo 7o do CC, uma vez que ele não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre o aludido dispositivo legal não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, porquanto, segundo a Corte Superior: “A alegação de violação a princípios e regras constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial, uma vez que o exame da matéria é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Carta Magna.” (AgRg no AREsp 856.527/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 21/5/2021). Igualmente, não deve ser admitido o recurso especial quanto à indicada violação ao artigo 1.003 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, “ainda que tivesse sido demonstrado nos autos que a aquisição da nova empresa pelos réus decorreu da utilização de recursos desviados de outras empresas das quais a autora figura como sócia, a questão não poderia ser resolvida da forma ora pretendida pela demandante, dada a impossibilidade de obrigar alguém a se associar a outrem para constituir uma sociedade.” (ID 24675696, pág. 6) (g.n.) Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência da Súmula 283.” (AgInt no REsp 1754247/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 10/3/2021). Em relação ao invocado dissenso jurisprudencial, a mesma sorte colhe o apelo especial, uma vez que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’” (AgInt no REsp 1890753/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021